Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701546-77.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL LACERDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A informação prestada pela Defensoria Pública (ID 39362423) se contrapõe ao ofício de ID 39608832 quanto à necessidade de internação em UTI. De tal forma, intime-se o Autor, por meio da Defensoria Pública, para que comprove documentalmente a manutenção da necessidade de internação em UTI e cirurgia, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção pela perda do objeto. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora